Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), consistente na subtração de ferramentas de trabalho de uma obra em construção durante o período noturno.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em reavaliar saber se há prova suficiente para manter o decreto condenatório pelo delito de furto durante o repouso noturno.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por prova testemunhal harmônica e por elementos objetivos, como o flagrante, as imagens das câmeras e a confissão do acusado.
4. A majorante do repouso noturno foi corretamente aplicada, considerando o horário dos fatos e o menor nível de vigilância dos bens.
5. A alegação de inimputabilidade penal não foi comprovada por documentos ou laudo pericial, conforme previsto no art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal corroborada por imagens de vigilância e confissão do acusado é suficiente para embasar a condenação por furto qualificado pelo repouso noturno.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §1o, 59, 33, §2o, e 44; CPP, art. 156.